Tribunal: TJES
Processo: 5016254-14.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016254-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5016254-14.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA;

RECORRIDA: LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATO FIRMADO COM DURAÇÃO DE 2 ANOS E 10 MESES. PRAZO RAZOÁVEL QUE NÃO ENSEJA NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que laborou como professora no período de 02/2020 à 12/2022, por meio de contrato temporário. Pediu pela declaração de nulidade do referido contrato com o pagamento de FGTS.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULO o contrato firmado entre as partes, no tocante ao período compreendido entre 03/02/2020 a 21/12/2022, cargo MaPA – Educação Infantil, com matrícula 73753, e CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo De Serviço (FGTS) a Requerente LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contrato de designação temporária cujo vínculo tenha sido comprovado nestes autos (período supracitado), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, MUNICÍPIO DE SERRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a contratação preencheu os requisitos autorizadores, não sendo portanto nula.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece ser reformada.

No caso em análise, o recorrente afirma que a necessidade da contratação temporária do recorrido se justifica pelo fato de existir “necessidade temporária de excepcional interesse público”, apontando o fato de que o prazo que perdurou o contrato do servidor se deu por tempo irrisório, totalizando período inferior a 3 anos.

Nesse sentido, cabe relembrar os ditames do art. 37, IX, da CRFB/88, que afirma que em casos excepcionais pode o Poder Público se utilizar da contratação por tempo determinado, na forma estabelecida em lei. Portanto, nas palavras de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

[...] A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (Curso de Direito Administrativo, 31ª Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Fica claro que, revelada a impossibilidade de realização de concurso para suprimento da vaga, reconhece-se como excepcional e de interesse público a contratação temporária, uma vez que necessária para cobrir acasos inesperados, tais como substituições de servidores efetivos afastados, seja por licenças médicas, licença maternidade ou paternidade, dentre outros. A prorrogação, ao longo desses dois anos e 7 meses, não figura, assim, violação ao que fora preceituado no art. 37, IX, da CRFB/88. Cabe salientar que o nosso TJES possui precedentes em igual sentido, admitindo a renovação de alguns contratos por tempo determinado, portanto que vigorem em período de três anos. É assim que vota o excelentíssimo Desembargador MANOEL ALVES RABELO:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018). (g.n).

No caso em análise, percebe-se que o recorrido teve seu contrato vigendo no período de 02/2020 a 12/2022, o que totaliza o período total de aproximadamente 2 anos e 10 meses. Esse período de tempo, por si só, não é suficiente para justificar a nulidade do contrato, vide decisão do Tribunal mencionada anteriormente, sendo, portanto, inferior ao período de três anos. Logo, não há que se falar em nulidade do contrato em questão, visto que sua duração está dentro dos limites aceitáveis de um contrato temporário, considerando a clara importância e necessidade do preenchimento do cargo que exercia, até que fosse realizado eventual concurso público. Reconhecida a validade do contrato temporário, estando esta dentro dos preceitos legais e constitucionais, se esvai também requisito essencial para o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, tal como dita o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 e a Súmula nº 22 do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)